Tribunal: TJBA
Processo: 8007864-41.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007864-41.2021.8.05.0150 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: AVANSYS TECNOLOGIA LTDA Advogado(s): PEROLA DE ABREU FARIAS CARVALHO APELADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. PEDIDO EXPRESSO DE RESSARCIMENTO DE CUSTAS NÃO APRECIADO. ISENÇÃO DE CUSTAS DO ENTE PÚBLICO QUE NÃO AFASTA O DEVER DE RESSARCIMENTO À PARTE VENCEDORA. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA INTEGRAR O ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007864-41.2021.8.05.0150, em que figuram como embargante AVANSYS TECNOLOGIA LTDA e como embargado MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS e outros. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por ACOLHER os embargos de declaração, com efeitos infringentes, nos termos do voto da relatora.